Tribunal: TJBA
Processo: 0303101-14.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303101-14.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO GOMES RANGEL Advogado(s): ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NÍVEL IV. PRESCRIÇÃO. PARIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar inativo contra sentença de improcedência proferida em ação ordinária, onde se pleiteia a incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível IV aos proventos, sob argumento de direito à paridade com os servidores ativos. 2. O pedido da ação inclui a implementação da GAP IV, fundamentada na alegação de cumprimento dos requisitos legais, e afastamento da prescrição, sendo tratado como obrigação de trato sucessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há direito à incorporação da GAP IV aos proventos de inatividade do apelante, garantindo paridade com policiais ativos; (ii) se a prescrição aplicada deve limitar-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, considerando o trato sucessivo da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legislação estadual que regula a GAP (Lei n. 7.145/97 e Lei n. 12.566/2012) estabelece a progressão de nível da gratificação conforme o cumprimento de requisitos, não havendo expressa vedação para os inativos. A paridade entre ativos e inativos, prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei n. 7.990/2001), assegura a incorporação da GAP nos mesmos termos aplicáveis aos servidores ativos. 5. Nos termos da Constituição do Estado da Bahia e da legislação estadual aplicável, a GAP possui caráter genérico, devendo ser estendida aos policiais inativos com direito à paridade. O Tribunal de Justiça da Bahia possui precedentes que reconhecem essa extensão aos inativos, afastando o entendimento de que haveria impedimento por falta de previsão legal específica. 6. Em razão da comprovação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da GAP IV, deve-se conceder o benefício ao apelante, considerando ainda a natureza sucessiva da obrigação que exclui a prescrição do fundo de direito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a inclusão da GAP IV nos proventos do apelante, com efeitos financeiros retroativos à data de novembro de 2012. Tese de julgamento: "Policiais militares inativos têm direito à paridade na incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) IV nos proventos, desde que cumpridos os requisitos legais e observada a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0303101-14.2013.8.05.0256, em que figuram como Apelante MARIVALDO GOMES RANGEL e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.